Tribunal: TJSP
Processo: 2093551-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse individual e com valor inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Produção de prova documental que não obsta o processamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse individual e com valor inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Produção de prova documental que não obsta o processamento do feito no rito dos juizados especiais. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093551-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RACHEL DA
FRANÇA CRUZ, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
2
VOTO No 15085
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093551-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RACHEL DA FRANÇA CRUZ
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ: KENICHI KOYAMA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de
debate relativo à competência. Mitigação da taxatividade do art.
1.015 do CPC quanto à matéria. Causa que envolve interesse
individual e com valor inferior a 60 salários mínimos.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Produção de prova documental que não obsta o processamento do
feito no rito dos juizados especiais. Ritos do JEC e JEFAZ que
permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se
o caso. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rachel da
França Cruz contra a r. decisão de fls. 176 dos autos de origem, que declinou
da competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em suas razões recursais (fls. 01/12), a agravante, alega, em
síntese: (i) que o caso envolve questão de alta complexidade que, para ser
dirimida, exige a produção de ampla prova documental, o que impede sua
apreciação pelos juizados especiais; (ii) que a complexidade do caso justifica
a limitação da competência do juizado especial; (iii) que há caso análogo
tramitando na justiça comum desde 2017, o que evidencia a complexidade da
demanda; (iv) que a lei do juizado especial não permite a ampla produção de
provas, o que lhe traria prejuízos; e (v) que haverá óbices à interposição de
recursos aos tribunais superiores, no caso da improcedência da demanda,
violando-se o contraditório e a ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
3
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
apresentação de contraminuta, dada a possibilidade de julgamento imediato
do recurso.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Rachel
da França Cruz em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da
qual busca, a autora, a nomeação e posse no cargo público.
A decisão de fls. 176 determinou a redistribuição do feito a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de
que “o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00, assim como a demanda não
exige produção probatória complexa, foi proposta por pessoa física e não se
insere nas proibições legais trazidas pela lei que instituiu o JEFAZ”.
Pois bem.
Preliminarmente, conheço do presente recurso de Agravo de
Instrumento para impugnar decisão interlocutória referente competência da
Justiça Comum. Embora a hipótese em questão não esteja expressamente
prevista no rol do art. 1015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou
tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
4
recurso de apelação” (Recurso Repetitivo no REsp 1.696.396 / MT).
Inclusive, no julgamento do caso aludido acima, o STJ
assentou que “o exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem
dúvida, a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem
tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente
por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou,
até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do §
4o do art. 64 do CPC/15” (STJ, REsp n.o 1704520/MT, Corte Especial, Rel.a
Min.a Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
O recurso, porém, não comporta provimento.
Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos Juizados
Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais
de
menor
potencial
ofensivo,
mediante
os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau;
Em obediência ao mandamento constitucional, foi editada a
Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios. A competência destes juizados ficou disciplinada da seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
5
forma:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014, com
a redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016, estabeleceu que “em
razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a
competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo
2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
6
manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa pelo autor fixa a
competência absoluta dos Juizados Especiais” (AgRg no AREsp no
384.682/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.10.2013).
Do que se conclui, portanto, que, nas comarcas onde
tenham sido instaladas Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, a
competência é absoluta, caso não incida nenhuma das hipóteses previstas art.
2o, caput, e §1o, da Lei Federal no 12.153/2009.
E não se sustenta o argumento da agravante de que “o caso
envolve questão de alta complexidade que, para ser dirimida, exige a
produção de ampla prova de cunho documental, inclusive com a
determinação de diligências por parte do juízo, envio de ofícios” (fls. 08).
Isso porque, a necessidade de dilação probatória, por si só,
não torna a causa complexa, a justificar a tramitação sob a competência da
Justiça Comum, ainda mais se tratando apenas de prova documental, como
afirma a própria agravante.
De toda forma, tanto a Lei Federal no 12.153/2009 (JEFAZ),
como a Lei Federal no 9.099/1995 (JEC), permitem a produção de provas e a
análise delas por expert do juízo e assistentes técnicos.
Nesse sentido, assim consta na Lei no 12.153/09, in verbis:
Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o esclarecimento da
causa, apresentando-a até a instalação da audiência de
conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
7
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à
conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias
antes da audiência.
E, com relação à Lei no 9.099/1995:
Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda
que não especificados em lei, são hábeis para provar a
veracidade dos fatos alegados pelas partes.
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir
técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação
de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de
ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em
pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua
confiança, que lhe relatará informalmente o verificado”.
E o STJ possui entendimento de que não é possível concluir
pela complexidade da causa apenas pela necessidade de produção probatória,
mesmo em casos que envolvam perícia (cuja produção é mais complexa que a
produção de prova documental). Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO
LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E
DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
[...]
3. Se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta
salários mínimos previstos no artigo 3o da Lei 10.259/2001,
aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol
das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a
competência absoluta do Juizado Especial Federal, sendo
desinfluente o grau de complexidade da demanda ou o fato de
ser necessária a realização de perícia técnica.
4. Recurso especial não provido. (STJ, REsp no 1205956/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
8
Segunda Turma. Rel. Min. Castro Meira, j. 23/11/2010)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
LEI
N.
9.099/95.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.
[...]
2. A necessidade de produção de prova pericial não influi na
definição da competência dos juizados especiais cíveis
estaduais.
3. Recurso ordinário desprovido. (STJ, Quarta Turma, RMS
no 29163, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 20/04/2010).
E, embora a agravante afirme que o processo
1018773-24.2017.8.26.0053, que trata de caso análogo aos dos autos, “se
arrasta desde o longínquo ano de 2017, com ampla produção de provas e
inúmeras diligências”, o que seria uma evidência da complexidade da
demanda, é certo que referido processo teve a sentença proferida em
24/07/2017, menos de três meses após o ajuizamento da ação (02/05/2017),
sendo que, interposto recurso de apelação, o acórdão foi publicado em
outubro/2017.
Ademais, a hipótese dos autos também não envolve
“direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria
natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que
não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma
coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para
todos os seus integrantes” (AI 2012093-63.2020.8.26.0000, Rel. Torres de
Carvalho, j. em 02/03/2020).
Portanto, por qualquer perspectiva que se analise a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
9
não há como acolher o pedido da agravante.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por pensionistas de
servidores públicos estaduais que pleiteiam o recálculo das
pensões em face da SPPREV. Valor da causa que deve ser
considerado individualmente para efeito de fixação da
competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09.
Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo
não provido. (AI 2057601-32.2020.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 23/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS.
Pretensão de recálculo dos vencimentos do servidores
públicos estaduais. Agravo conhecido por se tratar de
hipótese de alegação de incompetência. Precedente STJ.
Pleito voltado à anulação de decisão judicial que determinou
a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, considerando-
se a pretensão individual de cada autor. Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Critério
que está em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
(AI 2076648-26.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 29/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que declina de
competência e remete o processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17,
TJSP) - Alegada complexidade e necessidade de produção de
prova pericial, que afastaria a competência do Juizado
Especial
Não cabimento - Desnecessidade de perícia
complexa Possibilidade de realização de exame técnico
previsto no art. 10 da Lei 12.153/09
Precedentes

Demanda que não trata de direitos ou interesses difusos ou
coletivos -Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública Decisão mantida Recurso não provido.
(AI 2074521-81.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Rubens Rihl, j. 08/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093551-05.2020.8.26.0000 -Voto no 15085
10
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA. 1. Agravo de
instrumento interposto em face de r. decisão que determinou a
redistribuição do feito para uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. 2. Alegações de competência da
Vara da Fazenda Pública por impossibilidade de aferimento
do valor individual, iliquidez que enseja a necessidade de
prova pericial. Valor atribuído meramente estimável com
base em apenas doze parcelas vincendas e desinteresse em
renuncias os créditos superiores ao patamar de sessenta
salários mínimos. 3. Lei n.o 12.153/09, artigo 2o, § 4o.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Entendimento majoritário do FONAJE. Pretensão
que não se amolda em nenhuma das exceções previstas no §
1o, do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/09. Cálculos aritméticos
que não obstam o processamento do feito no rito dos juizados
especiais. Valor da presente ação que impõe a remessa dos
autos ao JEFAZ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AI
2191544-82.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público,
Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 04/05/2020)
Confira-se, ainda, decisão desta relatoria no Agravo de
2028616-53.2020.8.26.0000, j. em 16/03/2020.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator